Tribunal: TJDFT
Processo: 0710174-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710174-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DINALVA CAMPELO TERRAO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DINALVA CAMPELO TERRAO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos embargantes, intimem-se os embargados para apresentarem respostas no prazo legal. Brasília, DF, 12 de agosto de 2022 17:57:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador